Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0714785-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA AUGUSTO SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DESPACHO Intime-se a agravante por AR para que, em última oportunidade, no prazo de 5 dias, realize o recolhimento do equivalente a mais um preparo (preparo em dobro), sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator